Tribunal: TJBA
Processo: 8011925-81.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011925-81.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE EDUARDO MAGALHAES BOMFIM

Advogado(s)
:
MAX RODRIGO DA CRUZ LEITAO, MARTONE COSTA MACIEL

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE INCONTROVERSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL PRESUMIDO. MAJORAÇÃO. RESTITUIÇÃO RECÍPROCA. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão consignado, cessou descontos em benefício previdenciário, fixou restituição simples, danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e determinou a devolução de valor creditado, com compensação entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões: (i) forma da restituição do indébito; (ii) adequação do valor do dano moral; (iii) devolução do valor creditado ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade do contrato é incontroversa e não integra o objeto recursal.

4. A restituição em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente de má-fé, e aplica-se aos descontos posteriores a 30/03/2021 (Tema 929/STJ).

5. A ausência de comprovação da contratação e de informação adequada ao consumidor, especialmente idoso, evidencia falha do serviço e afasta o engano justificável.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba alimentar, configura dano moral presumido.

7. A indenização deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância à proporcionalidade e ao caráter pedagógico.

8. A nulidade contratual impõe o retorno ao
status quo ante
, com restituição recíproca, sendo indevida a retenção do valor creditado a título de “amostra grátis”.

9. Os consectários legais são ajustados de ofício para observar a orientação do STJ, a Súmula 54, a Súmula 362 e a disciplina da Lei nº 14.905/2024 quanto à incidência de IPCA, juros de 1% ao mês e, posteriormente, da taxa SELIC, conforme a natureza de cada verba e o marco temporal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: A cobrança indevida em contrato inexistente, sem adequada informação ao consumidor, impõe a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por dano moral presumido, devendo, contudo, ser restabelecido o equilíbrio contratual com a devolução recíproca das quantias para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, parágrafo único, 42, parágrafo único, e 54-D, I; CC, arts. 182, 406 e 884; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021 (Tema 929); STJ, AgInt no AREsp nº 1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023, DJe 31.03.2023; STJ, REsp nº 318.379/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8125788-64.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, DJEN 20.02.2026; TJBA, Apelação nº 8145776-08.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, publ. 16.04.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8125496-79.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 26.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011925-81.2024.8.05.0103, em que é apelante
JOSÉ EDUARDO MAGALHÃES BOMFIM
e apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas
Relator

02